Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MEDIDA INAPROPRIADA. ABANDONO DE CAUSA DESCARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1 - A ausência de citação nos termos e prazos previstos no art. 240, § 2o do CPC, não acarreta a extinção do feito pela ausência de pressuposto processual de existência da relação processual ou pela falta de interesse processual.
2- A não localização do demandado para fins de citação somente deve implicar extinção quando cumulada com abandono do processo, depois de regularmente intimada a parte autora e seu respectivo procurador.
3 - Pontificando o julgador, na sentença, que havia outros endereços a serem diligenciados, deve o mecanismo judiciário esgotar os meios de localização da parte. Após resultado negativo, deve o julgador deferir a citação editalícia requerida pelo demandante.
4 - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.